Tribunal: TJDFT
Processo: 0721349-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0721349-80.2022.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Posto Parque Industrial BSB Derivados de Petróleo Ltda Agravada: Marli Pereira de Jesus D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Posto Parque Industrial BSB Derivados de Petróleo Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos do processo no 0737112-89.2020.8.07.0001. Em suas razões recursais (Id. 36788232) a agravante alega que ajuizou a ação de execução lastreada em cheques emitidos pela devedora. Esclarece que foram propostos embargos à execução, ocasião em que um dos argumentos articulados foi a alegada falsidade da assinatura da emitente nas referidas cártulas. Nesse contexto argumenta que o ônus de comprovar a falsidade alegada é da devedora que a suscitou, diferentemente do que estabeleceu o Juízo singular na decisão impugnada. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja revertida a inversão do ônus da prova estabelecida pelo Juízo singular em relação à eventual falsidade das assinaturas constantes nos cheques. Sobreveio a decisão referida no Id. 36837727, que não conheceu o recurso, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC, diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco. Contra a aludida decisão a agravante interpôs embargos de declaração (Id. 37211644), mas o provimento do recurso foi negado (Id. 39160222). Em seguida, a sociedade empresária recorrente manejou agravo interno (Id. 40135058). Após o oferecimento de contrarrazões ao agravo interno (Id. 41252112), houve a desistência do recurso interposto, diante da extinção da relação jurídica processual originária (Id. 44475096). Vieram os autos conclusos. É a breve exposição. Decido. De acordo com o disposto no art. 998, caput, do CPC, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a anuência do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. O teor da petição referida no Id. 44475096 evidencia a intenção expressa da recorrente em desistir do agravo de instrumento interposto. Por essa razão, homologo o requerimento de desistência do recurso, para que produza seus efeitos legais. Publique-se. Brasília-DF, 14 de março de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator